Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-50.2021.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000670-50.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLEIA DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 027.776.471-86 (EMBARGANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS CONFORME ART. 85, § 2º, DO CPC – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS NO ÂMBITO DO STJ – ACÓRDÃO RETIFICADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a
quaestio juris
encontra-se pacificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Por ocasião do julgamento do Resp 1.850.512/SP - Tema 1.076, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é admitida quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em consonância com os artigos 1.030, II, do Código de Processo Civil.

A hipótese contempla o recurso de embargos de declaração em epígrafe que, à unanimidade, foi rejeitado, para manter inalterado o julgado que inverteu o ônus de sucumbência fixado na origem, o qual havia fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões, a parte recorrente contesta a quantia fixada a título de honorários sucumbenciais e o critério utilizado.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar parcialmente o
decisum
atacado fixando valor dos honorários de sucumbência em conformidade com o disposto pelo art. 85, § 8º-A, do CPC.

Ao julgar o pleito recursal, a 3ª Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, desproveu o recurso, mantendo inalterada o acórdão atacado (ID 207970154).

Irresignado, o recorrente interpôs o competente Recurso Especial (ID 211525670), sem contraminuta (ID 215554171) que, submetido à admissibilidade pela Vice-Presidência (ID 221028697), determinou a devolução dos autos à apreciação desta c. Câmara, por existir orientação do c. STJ que aparentemente se amolda ao caso versado. Tal precedente foi analisado sob a ótica do Recurso Especial paradigma nº 1.850.512/SP - Tema 1.076.

Houve o retorno dos autos para análise de eventual juízo de retratação, nos termos dos artigos 9 e 10 do CPC.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Como relatado, no julgamento anterior deste apelo, a 3ª Câmara Cível de Direito Privado deste e. Tribunal, na oportunidade, deu provimento à súplica da parte recorrente para reformar a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, invertendo o ônus de sucumbência fixado na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Os embargos de declaração, à unanimidade, foram rejeitados.

Inconformado, o apelante interpôs o competente Recurso Especial que, submetido à admissibilidade pela Vice-Presidência, entendeu por bem devolver à apreciação da matéria referente ao valor dos honorários sucumbenciais, já que existente orientação do c. STJ em sentido contrário ao que foi decidido.

Pois bem.

O único objeto do presente apelo reside no debate acerca do valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, os quais devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Inconformado com a inversão dos honorários de sucumbência, o embargante sustenta que deve se observar o § 8º-A, que determina a observância dos
“valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.”
.

Postula a reforma da sentença para que o critério de fixação da verba sucumbencial seja os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios, que no caso perfaz R$ 9.515,82 (nove mil quinhentos e quinze reais e oitenta e dois centavos).

De plano, registro a desnecessidade de percorrer pelo mérito da matéria que reveste os autos de origem (Apelação), pois, o tema em comento limita-se exclusivamente ao critério aplicado na sentença para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Assim, direto ao ponto, sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência pelo critério de equidade, a matéria foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento conforme rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, da relatoria do Ministro Og Fernandes.

A controvérsia restou assim delimitada:
"Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
(Tema 1.076/STJ).

O julgamento dos referidos Recursos Especiais foi recentemente concluído (16/03/2022), tendo a Corte Especial firmado as seguintes teses:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Encerrado o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados de acordo com os percentuais disciplinados no Código de Processo Civil e, por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

In casu
, o valor da causa é de R$1.197,69 (um mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), de modo que, não obstante, tenha sido fixado na origem em 10% (dez por cento) do valor da causa, este se mostra irrisório.

Portanto, sem delongas, no caso concreto, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o período de atuação, o valor da causa, tenho que o
quantum
fixado de
R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
se mostra adequado,

devendo ser mantido, visto que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ, utilizo da faculdade prevista no art. 1.030, II, do CPC e procedo ao reexame do apelo.

Dispositivo.

Com essas considerações, exerço o
juízo de retratação
e voto no sentido de reformar o v. acórdão, para
reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, fixando os honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Retificado o v. acórdão nos termos desta nova apreciação recursal, remetam-se os autos a Exma. Desa. Vice-Presidente para providências.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024